Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COMPRA DE NOTEBOOK VIA INTERNET. DEMORA DE QUASE UM MÊS PARA ENTREGA DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que adquiriu um notebook através da plataforma da parte ré e que o prazo de entrega do produto foi uma das razões pelas quais escolheu comprar na demandada, mas que o bem só foi entregue dez dias após a propositura da presente ação. Argumenta que foi obrigada a realizar diversas diligências com o intuito de resolver o problema, mas a requerida não deu qualquer satisfação. Afirma, ainda, que o caso configura danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Gratuidade da Justiça. Observando o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da autora e, sobretudo, da comprovação da condição de desempregada (ID 42459731), rejeita-se a impugnação e defere-se o benefício. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e de fornecedor respectivamente. A controvérsia a ser solucionada consiste na análise da ocorrência, ou não, de danos morais pelos fatos narrados.
5. No caso em questão, é incontroverso que a parte autora adquiriu um notebook através da plataforma online da ré cujo prazo de entrega era até 29/07/2022, contudo o produto somente foi entregue em 25/08/2022, quase um mês após o prazo fixado.
6. É certo que o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Na hipótese, os fatos narrados, embora possam constituir falha na prestação dos serviços da ré, não atingem a dignidade da parte autora e, portanto, não caracterizam dano moral.
7. Ademais, é pacífico, no âmbito desta Turma Recursal, o entendimento segundo o qual o inadimplemento contratual, considerado de forma isolada, sem demonstração de violação de direito de personalidade, não tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1172957, 07139798020188070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sidiney de Souza Breguedo versus Financeira Itaú CBD S/A - Crédito, Financiamento e Investimento). No caso em apreço, não obstante o evidente atraso na entrega do produto adquirido pela autora, não há comprovação de que tal fato tenha causado nela forte angústia ou extrema afronta psicológica, a ponto de afrontar os seus direitos da personalidade.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1660911, 07009639020228070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.